Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-38.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10838 - Prevaricação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001265-38.2012.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: REGINALDO DE SOUSA PINHEIRO, JOSE AUGUSTO PANTOJA FERREIRA, JOSE LAMEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal Militar. Apelação criminal. Concussão. Art. 305 do código penal militar. Pretendida condenação. Ausência de provas contundentes. Princípio do
in dubio pro reo
. Manutenção da absolvição e desclassificação. Recurso ministerial desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital, que absolveu os réus JOSÉ AUGUSTO PANTOJA FERREIRA e JOSÉ LAMEIRA DA SILVA da prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar (CPM), e desclassificou a conduta de REGINALDO DE SOUSA PINHEIRO para o delito de prevaricação (art. 319 do CPM), condenando-o a 02 anos de detenção em regime aberto.

II. Questões em discussão

2. Pretensão de reforma da sentença
a quo
para que todos os réus sejam condenados pelo crime de concussão, argumentando que há provas suficientes da materialidade e autoria do delito.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que, embora a materialidade do crime esteja comprovada pelo Auto de Apreensão, não há provas seguras que sustentem a condenação dos réus pelo crime de concussão, visto que as testemunhas e a vítima não confirmaram em juízo a exigência de vantagem indevida para a liberação da mercadoria.

4. A ausência de provas contundentes que estabeleçam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo dos réus na exigência de vantagem indevida, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se, assim, a absolvição de JOSÉ AUGUSTO PANTOJA FERREIRA e JOSÉ LAMEIRA DA SILVA, bem como a desclassificação para prevaricação em relação a REGINALDO DE SOUSA PINHEIRO.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso ministerial conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes de concussão, a condenação exige prova cabal da exigência de vantagem indevida, não sendo admissível a condenação com base em presunções ou provas insuficientes, devendo ser aplicada a absolvição em caso de dúvidas, conforme o princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 305; CPM, art. 319; CPPM, art. 439, alínea “e”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital, que
absolveu
os réus JOSÉ AUGUSTO PANTOJA FERREIRA e JOSÉ LAMEIRA DA SILVA da prática do crime capitulado no
art. 305 do

Código Penal Militar
(concussão), bem como,
desclassificou a conduta do réu
REGINALDO DE SOUSA PINHEIRO
para o delito do art. 319 do CPM (prevaricação)
, condenando-o à pena de
02 (dois) anos de detenção em regime aberto
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.11.2012, por volta das 22h00, o ofendido Waldeci Rodrigues da Luz transportava meia tonelada de pirarucu salgado por rodovia estadual, quando foi abordado pelos acusados, que exigiram a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para liberá-lo com sua carga. O ofendido pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) e foi buscar mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na casa de seu amigo, seguindo em comboio com os denunciados até a Vila de Beja, onde exigiram o pagamento do restante da quantia no mesmo dia. Posteriormente, o ofendido denunciou os militares da Corregedoria de Justiça.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença
a quo
, para que todos sejam
condenados
pelo crime do art. 305 do COM (concussão), alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os depoimentos das testemunhas prestados em Juízo aliados à declaração extrajudicial da vítima, os quais claramente demonstram a atitude dos acusados, que exigiram vantagem indevida da vítima para não conduzi-lo à delegacia. Afirma que o juiz não levou em conta que a mudança de depoimento da vítima se deu pelo seu estado de nervosismo e pânico.

Em
contrarrazões
, os recorridos pleiteiam pelo
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória em relação a José Augusto Pantoja Ferreira e José Lameira da Silva, assim como a desclassificação procedida em relação a Reginaldo de Sousa Pinheiro, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório pelo delito de concussão, como requer o
dominus litis
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Embora a materialidade do crime reste comprovada pelo Auto de Apreensão (ID nº 7643304), a ocorrência do crime de concussão não se revela estreme de dúvidas, senão vejamos.

Em depoimento judicial, o apelado

SD PM JOSÉ AUGUSTO PANTOJA FERREIRA disse não conhecer a vítima e declarou-se inocente das acusações que lhe imputam. Relatou que no dia 08 estava de férias e em sua residência, quando o CB Reginaldo que estava de passagem relatou que iria até a Vila de Beja e inclusive teria um material para entregar na tal vila, pois havia um senhor que iria conseguir para o CB duas mantas de pirarucu. Explicou que, como o réu estava de férias, pediu ao CB para que fossem juntos até a Vila de Beja, pois no local haveria um balneário, então direcionaram-se até a localidade. No percurso, o CB Reginaldo parou no trevo próximo a BR e pediu para que o Réu também parasse e emprestou o aparelho celular do mesmo, para efetuar uma ligação, mas que não sabe para quem ligou muito menos ouviu a conversa. Passados alguns minutos, parou uma Van, o CB passou a conversar com o condutor do veículo, mas que também não ouviu o teor da conversa e que logo em seguida, direcionaram-se a tal Vila. Quando chegaram até a localidade, pararam em frente a residência do CB Reginaldo e também o senhor condutor da Van. Logo em seguida, o Réu avistou em alta velocidade um carro descaracterizado se aproximando, parou bruscamente e homens saíram do veículo com armas em punho, viu o CB correr e não pensou duas vezes, então correu também. Confirmou que em momento algum, o senhor José Lameira estaria presente na ocasião do fato.

O apelado

CB PM JOSÉ LAMEIRA DA SILVA declarou ser falsa a imputação que lhe é feita, desconhecendo o motivo da acusação, pois não estava no local no momento em que ocorreu o fato e não sabia de nada, vez que estava numa pousada em Abaetetuba com uma mulher a qual mantém um relacionamento e que no dia seguinte, estaria no Sítio de seu pai as margens do Rio Moju para manutenção do local. Então saiu do Sítio, direcionou-se para sua residência e posteriormente foi para o quartel, pois estava na escala a noite. Ao chegar no quartel, seu superior então, informou que o Oficial de dia CP Adriano, iria conduzi-lo até a CPR sob uma suposta acusação. Teve o conhecimento de que a residência em que encontraram o material seria do CB Reginaldo. Que desconhece a razão pela qual a vítima lhe acusa, haja vista nunca ter tido contato algum com o mesmo.

O apelado

CB PM REGINALDO DE SOUZA PINHEIRO ser inocente das acusações que lhe são feitas. Aduziu que no dia dos fatos, estava no seu veículo transitando em uma Rodovia, que em dado momento deparou-se com uma caminhonete no sentido contrário em atitude suspeita, e que exalava forte odor de peixe. O condutor do veículo parou e o Réu perguntou que material estaria transportando, logo a vítima respondeu que se tratava de peixe salgado, então pediu-lhe a nota fiscal. A vítima relatou que a tal nota não estaria consigo, havia esquecido em sua casa. Então, o Réu disse à vítima que iria conduzi-lo até a Delegacia, com o argumento de que estava transportando material ilegal sem nota fiscal, foi quando então, a vítima pediu que o Réu não o conduzisse, pois já tinha tido vários prejuízos, como outras apreensões devido à falta de nota fiscal sofrido até mesmo roubo de suas mercadorias. Então a vítima propôs para que o Réu guardasse os peixes em sua residência para que no dia seguinte, a vítima voltasse com a referida nota fiscal. Aduziu
o Réu, que sensibilizou-se com as lamentações da vítima, disse ter agido com boa fé e concordou com o que estaria sendo proposto, deslocaram-se até a residência do Réu e guardaram os peixes lá, mas disse a vítima que se o mesmo não retornasse no dia seguinte com a nota fiscal, então faria o procedimento necessário
. Que no dia seguinte, passando o Réu em frente à casa do CB Augusto, o mesmo perguntou para onde iria e se poderiam ir juntos pelo que também estava indo para a Vila de Beja, porque estaria de férias e queria falar com uma mulher naquela localidade. Por volta das 17:30h ao chegarem no referido trevo, tomou emprestado o aparelho celular do CB Augusto e entrou em contato a vítima. Ao se encontrarem, o Réu perguntou sobre a nota fiscal, mas a vítima desconversou e falou a respeito de uma importância em dinheiro para o combustível do Réu, então deslocaram-se todos até a residência do mesmo na Vila, para entregar os peixes, foi no momento em que adentrou a sua casa, seu colega o CB e a vítima ficaram aguardando do lado de fora, no momento em que veio um carro acelerado e parou, saindo do interior do veículo uma pessoa dizendo para o Réu não correr, então este relatou ter desesperado-se pois pensou que queriam lhe ceifar a vida, saiu correndo. Ratifica que o CB Augusto não tinha o conhecimento de que o Réu estaria tentando ajudar a vítima.
Não confirma que requereu da vítima o valor de 25 mil reais para a liberação dos peixes, mas que a vítima ofereceu um valor para compensar o combustível gasto e duas mantas de peixe
.

A testemunha ABIGAIL CARDOSO GOMES declarou ter estado de serviço no dia do fato e que avistou os Réus CB Augusto ultrapassando uma Van em alta velocidade e CB Reginaldo emparelhando o veículo em suas motocicletas. Que teve o conhecimento do fato na CPR de que alguns policiais do fato ocorrido, haviam se evadido do local. Relatou que o CB Reginaldo ligou para a testemunha informando que estava doente, com febre e apresentaria um atestado. De imediato passou a informação para o SGT José e este por sua vez, informou ao Oficial de dia a respeito da ausência do CB Reginaldo. Não chegou a ver o CB Reginaldo no local do fato, apenas colocarem a moto no interior da Van e que reconheceu a motocicleta como sendo de propriedade do CB Reginaldo.

A testemunha CAP ADRIANO DE ATAIDE COSTA declarou que na data do fato foi acionado pelo CEL Barata, para que fizesse a frente de uma operação de um crime de extorsão cometido por policiais militares lotados naquele CPR. Assim que foi confirmado que a operação estava em andamento, este dirigiu-se juntamente com um Major da Corregedoria, o CAP Carvalho e o CAP Alexsandro, que estaria fazendo a filmagem. Afirma que a vítima relatou para a testemunha, havia 3 policiais militares que arbitrariamente apreenderam a carga de aproximadamente meia tonelada de pirarucu e pediram o valor de R$ 25.000,00, mas que apenas conseguiu R$ 10.000,00. Que a vítima não conhecia a localidade, mas que sabia onde os policiais haviam escondido a carga, para no dia seguinte liberarem depois que recebessem o restante do valor. Relatou que no momento da operação, quando o CB Reginaldo e CB Augusto notaram a chegada da polícia, empreenderam fuga. Confirmou que
o material encontrado estava na residência do CB Reginaldo.

A testemunha HELILSON DE GFREITAS DA SILVA declarou trabalhar para o senhor Waldeci e que no dia dos fatos declinados, estava junto com a vítima quando
foram abordados por um policial militar numa motocicleta
, mas que não presenciou o teor da conversa, pois permaneceu no interior do veículo. Respondeu que
ajudou retirarem o pirarucu do veículo para colocar no interior da residência do CB Reginaldo e que no dia seguinte, ao chegarem no local onde o material estava, viu novamente o policial que tratou na noite anterior com a vítima, mas que este encontrava-se aguardando sozinho no local
. Não sabe informar o ocorrido com a chegada dos policiais militares, pois permaneceu dentro do carro e não presenciou a ação. Que não presenciou a conversa do senhor Waldeci com o policial. Declarou não ter mencionado no depoimento prestado a Delegacia de Polícia, a respeito de que os policiais militares, ora Réus, pediram alguma quantia em dinheiro e perguntado então porque a testemunha assinou o termo, este responde que pediram para assinar e assim o fez. Também foi mencionada no depoimento à época, que teriam sido abordados por policiais militares, mas este não confirmou ter relatado ‘policiais’, mas que
apenas avistou somente um policial militar chegar numa motocicleta para abordar o veículo onde se encontravam
. Perguntado se reconheceria o policial militar que os abordaram, a testemunha declarou não ter condições de reconhecer, pois estava escuro.

A vítima WALDECI RODRIGUES DA LUZ

confirmou que na data do fato transportava meia tonelada de Pirarucu.
Não confirmou que os policiais militares exigiram R$ 25.000,00 para liberarem sua carga, alegando que foi abordado pelo militar o senhor Reginaldo, onde o mesmo exigiu as notas ficais da mercadoria, no entanto a vítima pediu ‘pelo amor de Deus’ que não o conduzisse até a Delegacia, pois aquele era seu meio de sustento e já havia anteriormente sofrido um prejuízo de R$ 10.000,00
. Então alegou que o Réu tentou lhe ajudar segurando sua mercadoria para poder ir buscar as notas fiscais, pois não estava com as mesmas no momento da abordagem e que
não houve proposta alguma dos Réus sobre qualquer quantia em dinheiro
. Não confirmou o teor da denúncia, onde aduz que a vítima havia adiantado o pagamento de R$ 2.000,00 para os Réus e posteriormente pagaria mais R$ 8.000,00, declarou que tais relatos estão equivocados. Confirmou ser sua assinatura no depoimento prestado perante a polícia, mas que no dia do fato, estava nervoso por isso nega o que a época declarou.

O ofendido não soube explicar porque outros policiais militares o acompanharam, já que os Réus foram caridosos em lhe ajudar guardando sua mercadoria até que trouxesse as notas fiscais.
Reconheceu os Réus CB Reginaldo e CB José Augusto como quem evadiram-se do local quando os policiais da Corregedoria chegaram. Perguntado se depois de ouvir as gravações feitas no momento em que pediu o abatimento no montante exigido pelos policiais, pois só havia conseguido $ 12.000,00 reais,
a vítima declarou que foi orientado por um Oficial da Corregedoria a falar sobre esse valor, a negociar na chamada que teve com o Réu Reginaldo.
Que não procurou a Corregedoria até mesmo porque sua mercadoria não tinha nota fiscal, mas apenas ligou para um amigo policial que estava em Belém, mas não lembra o nome do cidadão, para lhe ajudar a resgatar sua mercadoria que estava retida com os Réus, pois sentiu receio de ir sozinho. Então esse tal amigo ligou para outro policial militar que participou da ação, para ajudá-lo com as mercadorias, mas a vítima estranhou a participação de outras pessoas e toda aquela ação. Declarou não estar sofrendo ameaças.

A testemunha ALESSANDRO BAIA declarou que foi convocado juntamente com o Major Carvalho, para dar apoio ao Major Mário Andrade na operação sobre alguns policiais terem apreendido uma carga, recebido uma parte do montante exigido e posteriormente o restante do valor que fora extorquido por parte dos militares. Que foi a testemunha quem realizou todas as filmagens do trajeto e da conversa da vítima com o acusado CB Reginaldo, combinando hora e local para então liberarem a carga após o pagamento da outra parcela. Quando os Réus perceberam toda ação dos policiais militares envolvidos na operação, empreenderam fuga, e não obtiveram êxito na captura dos fugitivos. Então foi constatada que realmente a carga estava no interior do imóvel, as motos do CB Reginaldo e CB Augusto foram apreendidas e que posteriormente do término da operação, os dois fugitivos se apresentaram no quartel. A vítima mencionou que o CB Lameira, ora Réu, também participou do pagamento da primeira parte da carga apreendida, antes de toda a operação em questão e fora expedido mandado de prisão em seu desfavor. Declarou que a vítima foi quem primeiramente citou a respeito de valores na conversa por telefone com o Réu CB Reginaldo, e esse por sua vez, solicitou o encontro para então conversarem, mas que o Réu não repudiou o momento em que a vítima fez referência a respeito de dinheiro.

A testemunha MAURO ANDRADE declarou que foi acionado pelo Comandante Regional do CPR IX CEL Barata, informando que um comerciante que transportava uma carga de pescado, havia sido abordado por três policiais militares e teria sido extorquido pelos mesmos. Que já havia pago de propina o montante de R$ 10.000,00, onde parte da mercadoria havia sido retida em um lugar em Abaetetuba, pelo que não saberiam onde seria o local e que a vítima estaria voltando para reaver o material e efetuar o restante do pagamento, o valor de R$ 15.000,00. A testemunha dirigiu-se até o quartel, esperou o comerciante chegar, este então fez o contato com os policiais militares e informou onde seria o ponto de encontro. Logo, passaram a acompanhar o deslocamento até chegar no local onde fora feita a abordagem dos militares e encontrada a carga retida no interior de uma casa, que segundo informações dos vizinhos, pertencia ao acusado CB Reginaldo. Declarou que os Réus estavam sem uniforme e empreenderam fuga mediante a abordagem, onde um acusado embrenhou-se no matagal e o outro fugiu pela rua, abandonando suas motocicletas no local do fato. Que o mencionado CB Lameira, ora Réu, estava com os Réus no local do encontro no ‘Trevo’, mas saiu do local, pois às 19:30h assumiria serviço pelo período noturno, porém o CEL Barata informou a testemunha de que cruzaram pelo Réu no retorno do mesmo ao quartel e que foi dada voz de prisão quando esse chegou no Batalhão. Já os outros dois fugitivos, apresentaram-se e foi pedida prisão preventiva. Informou que a vítima fez o reconhecimento dos policiais militares após ter visualizado fotos dos Réus pelo SIGPOL.

Relatou que o CB Reginaldo não estranhou quando a vítima mencionou sobre dinheiro. A testemunha estranhou e questionou quando a vítima informou que sua carga valeria em torno de R$ 19.000,00, mas como então pagaria a quantia de R$ 25.000,00 por uma carga que valeria apenas R$ 19.000,00? Então a vítima esclareceu que, tinha mais pescado naquele carro do que fora apreendido, na verdade foi retido parte do pescado, foi liberado a outra parte do pescado, porque a vítima é fornecedora de uma rede de super mercados em Belém e precisava trazer a carga ainda naquela noite, da abordagem feita pelos Réus. Entregou uma parte do pescado e voltou. Relatou a vítima para a testemunha que havia tido incidentes anteriores com policiais militares em outra região onde trabalhava e chegou a citar o nome de um Oficial Major Costa Vale, amigo da vítima, que o ajudava a livrar-se dos policiais militares. Então, estando em mente que aconteceria o mesmo como das vezes anteriores aos incidentes, achou que conseguiria falar com o tal Oficial para não pagar a quantia faltante de R$ 15.000,00 da propina exigida pelos Réus e que mesmo já ter pagado R$ 10.000,00 reais, conseguiria recuperar o pescado.

Respondeu à defesa que não viu o carro e o Réu CB Lameira no percurso do ‘Trevo’ até o local da abordagem dos outros dois Réus, pois não o conhecia, mas que no momento da conversa entre a vítima e o CB Reginaldo, este mencionou a respeito do veículo prata do CB Lameira onde estariam os três policiais no local do encontro, porém frisou que o CEL Barata o informou que cruzou com o CB Lameira no sentido Vila de Beja/Abaetetuba. Que seria improvável um mal-entendido no tocante de ter havido outro veículo e confundiram com o do CB Lameira, pois estariam numa estrada onde não há carros que fiquem estacionados por lá, ao longo da Rodovia.

Com efeito, tais declarações, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório pelo crime de concussão, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra do conjunto probatório provas contundentes de que todos os acusados realmente estavam no local do crime e, principalmente do seu efetivo dolo em exigirem vantagem indevida para si mesmos, em razão de suas funções de policiais militares
, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

A própria vítima, cuja declaração extrajudicial embasou a denúncia, desmentiu sua primeira versão, afirmando que não lhe foi exigida quantia indevida para liberação da mercadoria irregular que transportava.

Não foram produzidas provas seguras de que os acusados José Augusto e José Lameira estivessem no local do crime, abordando a vítima na estrada.

Desta forma, como bem ressaltou a sentença condenatória, a única conduta ilícita e reprovável de fato comprovada, foi a de Reginaldo de Souza Pinheiro, o qual deixou de entregar ou, ao menos, retardou a apreensão e entrega da mercadoria irregular (sem nota fiscal).

Não se pode dizer, com a certeza necessária para uma condenação, que o intento do acusado foi o de exigir vantagem indevida para liberar a mercadoria
.

O que se tem, em realidade, é que, conquanto seja possível que os apelados tenha praticado o delito em testilha, o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório pelo crime de concussão em desfavor dos réus, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o
princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição de José Augusto e José Lameira, a teor do
art. 439, alínea “e” do CPPM
, assim como a desclassificação para o crime de prevaricação, em relação a Reginaldo de Souza Pinheiro, medida que se impõe.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. A suscitada inépcia da Exordial Acusatória confunde-se com o próprio mérito da causa. Preliminar não conhecida. Maioria. Para subsunção da conduta ao tipo do peculato-apropriação o autor já deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (ou detenção) desvigiada do objeto material, invertendo o título da posse e dele assenhorando-se.
A instrução processual não comprovou a caracterização dos elementos subjetivos e objetivos do delito imputado. Quanto ao dolo exigido pelo tipo penal, ao menos o benefício da dúvida deve ser deferido aos Apelados
. Sabe-se que o Acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia e que, pelo instituto da emendatio libelli, o Juiz pode proferir sentença dando ao fato ilícito uma definição jurídica diversa da indicada pela Acusação. Contudo, em razão do princípio da correlação, o Magistrado adstringe-se ao que foi versado na Exordial Acusatória, que condensa a descrição dos fatos. In casu, mostra-se inviável, nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para enquadrá-lo no delito de estelionato ou outro correlato, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, além de a matéria fática não ter abordado todas as elementares do referido delito, eventual desclassificação do crime não beneficiaria os ora Apelados, mormente porque todos foram absolvidos em primeira instância. Inteligência da Súmula nº 5/STM. Negado provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória. Unanimidade. (
Superior Tribunal Militar
. Apelação nº 7000472-25.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/06/2020
, Data de Publicação: 03/07/2020)

EMENTA. APELAÇÃO. MPM. PECULATO-DESVIO. PROVA PERICIAL INCONTROVERSA. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Após a instrução probatória, não ficou demonstrada a existência do fato criminoso. Os elementos colacionados aos autos pelo MPM não permitem um édito condenatório. Foram produzidas fartas provas periciais e testemunhais em sentido oposto às alegações do Parquet Castrense. 2. A insuficiência de provas sobre a autoria e a materialidade do delito e a ausência dos elementos objetivos e subjetivos do tipo previsto no art. 303 do CPM impõem a manutenção da absolvição dos réus. 3. Desprovimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade. (
Superior Tribunal Militar
. Apelação nº 7000324-48.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 05/09/2019
, Data de Publicação: 19/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO, POLICIAL MILITAR, PELO CRIME DE CONCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. OFENDIDOS AFIRMARAM QUE NÃO HOUVE A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA E QUE TUDO NÃO PASSOU DE UM ENGANO, TENDO INTERPRETADO MAL AS PALAVRAS DO POLICIAL ORA APELADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS TEM FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I.
A sentença absolutória abraçou a tese de insuficiência de provas. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória
. No caso em apreço, uma das vítimas ouvidas perante o conselho permanente de justiça foi clara ao afirmar não houve a exigência de vantagem lícita por parte do recorrido. Deveras, a vítima Flávio César Boução da Silva esclareceu que não estava presente no local do acidente e, por isso, teria interpretado o fato de maneira equivocada. (...) Como visto, a prova presente nos autos é frágil e não demonstra sobejamente a prática do delito. No crime de concussão, a palavra do ofendido é fundamental para atestar se houve ou não a cobrança ilegal de vantagem. Na hipótese, se a suposta vítima alega no conselho que nem estava no local do delito e que teria interpretado mal a conversa entabulada com o recorrido, o qual não teria feito qualquer exigência em dinheiro, não há que se falar em condenação criminal. Sabe-se que em direito penal a autoria do crime não se presume, prova-se.
A dúvida, como dito, sempre leva a absolvição. Do contrário, chancelar-se-ia a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito
. Desta feita, mantido o entendimento do juízo de primeiro grau, bem como o parecer ministerial, conservando-se a sentença absolutória. Precedentes. Recurso improvido. Unânime; (
TJPA
- 2020.01677209-15, 213.675, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em 2020-08-18
, Publicado em 2020-08-18)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que os réus praticaram o crime de concussão. Nada que concluísse pela responsabilidade penal dos acusados.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à ocorrência do delito de concussão.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024